Tribunal: TJMT
Processo: 0003983-88.2019.8.11.0024
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003983-88.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lucas Carlos Barbosa dos Santos (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO LEMES DE SOUZA - CPF: 072.348.661-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA - CPF: 063.564.671-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA - CPF: 082.258.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ CRUZ DE ALMEIDA SILVA (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO DIAS LESSA - CPF: 073.113.191-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA –

ALEGAÇÃO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – RÉU RECONHECIDO PESSOALMENTE NA DELEGACIA E EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR INIMPUTÁVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE CORRUPÇÃO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – SUFICIÊNCIA DE INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO MENOR - DELITO FORMAL

- CONFISSÃO DE INIMPUTÁVEL -

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 42 DO CP E 387, § 2°, DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO
–
RECURSO IMPROVIDO.

O reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, entendimento pacificado através da Súmula no 500 do STJ.

O parágrafo 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, somente a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado, exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mas não o autoriza fazer o cômputo da detração penal, com base no artigo 42 do Código Penal, sendo de competência do juízo de execução sua realização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Lucas Carlos Barbosa dos Santos
, tendo por objeto de impugnação a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,

que julgou procedente a denúncia, para condenar o apelante, pela prática dos crimes de roubo majorado (artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP) e corrupção de menor (artigo 244-B da Lei 8.069/1990), em concurso material, aplicando-lhe a pena definitiva
de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial fechado, mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados no mínimo legal. (Id. 163998768 – fls. 04/08),

Em suas razões busca a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, em razão da ausência de comprovação de que o menor não estava corrompido à época do fato.
Subsidiariamente, pede que seja realizada a detração e que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, por inobservância das regras do artigo 226 do CPP, para fins de abrandamento do regime prisional. (ID. 163998778).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, refuta a tese defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença,
(ID. 163998781)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Carlos Henrique Richter,
manifestou-se pelo improvimento do apelo, e manutenção da sentença fustigada, (Id. 163998781).

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Lucas Carlos Barbosa dos Santos
, tendo por objeto de impugnação a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,

que julgou procedente a denúncia, para condenar o apelante, pela prática dos crimes de
roubo majorado (artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP) e corrupção de menor (artigo 244-B da Lei 8.069/1990)
, em concurso material, aplicando-lhe a pena definitiva
de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial fechado, mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Em que pese a Defensoria tenha requerido a nulidade do reconhecimento fotográfico em pedido subsidiário, por se tratar de assunto prejudicial ao mérito, procederei a análise preliminarmente.

Assim narra a denúncia:

“
Consta do presente caderno investigativo que, no dia 31 de julho de 2019, por volta das 16h08m, em um estabelecimento comercial denominado “Posto Venro Serrano”, situada na MT-251, bairro Bom Clima, neste Município de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados LUIZ ANTÔNIO LEMES DE SOUZA, HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA, LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA e LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, um celular marca SAMSUNG, J7 Pró, cor dourado, pertencente à vítima Carlos Eduardo Dias Lessa, e o valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais – fls. 94/95-IP), pertencente ao “Posto Venro Serrano”, e ainda corromperam menor de 18 (dezoito) anos a com eles praticarem a infração penal.

Segundo consta, no dia, local e horário supramencionados, os denunciados, em companhia do adolescente Mattheus Henrique Hurtado Neres (16 anos), se deslocaram até Posto Vento Serrano, momento em que os denunciados sacaram uma arma de fogo calibre .32 e anunciaram o assalto, exigindo a entrega do dinheiro que se encontrava no caixa.

Em seguida, o denunciado LUCAS CARLOS BARBOSA, com a vítima André Cruz de Almeida Silva, se deslocaram até o caixa do estabelecimento comercial, ocasião em que subtraiu a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), enquanto HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA, LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA e o adolescente davam apoio ao ato criminoso.

Ato contínuo, os denunciados subtraíram o celular da vítima Carlos Eduardo Dias Lessa, e evadiram-se do local na posse do valor e do celular furtado, utilizando-se do veículo de LUIZ ANTÔNIO.

Logo após, a polícia militar começou a efetuar diligências e obtiveram êxito em efetuar a prisão dos denunciados em posse da res furtiva e da arma utilizada no roubo.

Na Delegacia de Polícia, as vítimas reconheceram os denunciados LEONARDO, LUCAS e HERNANDES.

O adolescente Mattheus Henrique Hurtado Neres (16 anos) assumiu que praticou o crime acompanhado dos denunciados.

Os denunciados LEONARDO e LUCAS assumiram a autoria do delito.

Observa-se pelo depoimento da testemunha Marcelo Lima Cruz que o denunciado LUIZ ANTÔNIO participou do crime, ajudando na fuga, sendo certo que também esteve, momentos antes, no estabelecimento em questão, ao que tudo indica, para checar se as condições eram favoráveis ao roubo.

Ante o exposto, denuncio LUIZ ANTÔNIO LEMES DE SOUZA, HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA, LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA e LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS como incursos no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo que requeiro que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a citação e interrogatório dos denunciados, sob pena de revelia, notificando-os para os demais termos da ação penal, enfim, para serem processados e julgados até final condenação, seguindo-se o rito procedimental previsto no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, intimando as pessoas abaixo arroladas para deporem em juízo:”

(Id. 163998754).

Quanto a autoria do fato, o apelante nega sua participação, sob alegação de que o reconhecimento fotográfico não obedeceu os parâmetros exigidos na normal penal vigente (226, inc. II, do CP).

Não obstante, impende consignar que
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, quando em harmonia com as demais provas colhidas, especialmente quando confirmado em juízo. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação.
O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como prova da autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie
.

2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso em tela, a única vítima realizou reconhecimento fotográfico em solo policial e, em juízo, afirmou que "por estar esquecido não reconhecia imediatamente na fotografia [...], entretanto confirma tê-lo reconhecido perante a autoridade policial".

3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 469.563/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019)”

Ademais, o Enunciado Orientativo no 29, do TJMT, afirma que “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.” (sic).

No presenta caso, o que se verifica é que o apelante foi reconhecimento na Delegacia pela vítima Marcelo Lima da Cruz como sendo um dos autores do crime de roubo praticado contra sua pessoa, sendo confirmado o reconhecimento perante a autoridade judiciária.

Ao analisar a tese na sentença, o Magistrado assim consignou:

“...No que toca a alegação de nulidade do reconhecimento, não obstante informado em juízo que não foram colocados outros homens ao lado do cruzado para o procedimento de reconhecimento, tal fato, por si só, não tenho condão de afastar a autoria, afinal, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares o acusado estava com os demais suspeito durante a abordagem e na delegacia foi apurado o envolvimento do denunciado no roubo.

Dentro desse contexto qualquer procedimento posterior de reconhecimento realizado em observância ao artigo 226 do CPP se tornaria inócuo, haja vista que a vítima identificou o sujeito tão logo o avistou na delegacia. assim de tudo que foi exposto pense que o contundente arcabouço probatório induz com
clareza a quando o tempo tada na inici
al
para o acusado e dessa forma suficiente para alicerçar um decreto condenatório.”

Ainda que assim não fosse, vale lembrar que o reconhecimento fotográfico não é o único meio de prova produzido nesta ação penal. As declarações da vítima, a confissão do menor Matheus Henrique Hurtado Neres e os depoimentos dos agentes policiais Alezi Santos do Nascimento e Dhiego Barbosa Dias, que narraram detalhadamente com foi realizada a abordagem e prisão dos acusados e, conduziram para a Delegacia, e que colheram as declarações da vítima, afirmando, inclusive que a

res furtiva
foi encontrada em poder do apelante e corréus.

Logo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida nestes autos.

MÉRITO.

No que tange ao pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90,

sob o argumento de que o menor já estava corrompido à época dos fatos, não merece prosperar.

O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1o. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor".
(
Direito Penal, vol. 3, 18a ed., 1986, p. 178)

A
mens legis
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática dos delitos de roubo majorado pelo apelante e corréu, em companhia do adolescente, à época, Matheus Henrique Hurtado Neres, conforme provas juntadas aos autos.

Dessa forma, cristalino o enquadramento do acusado nas sanções previstas no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

“[...]
Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1o da Lei no 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores.
3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.o 92014 - 1a Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008) (negritou-se)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. [...]
(REsp 1050547/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 –
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção dos fatos ao preceito típico legal, a condenação do réu pelo delito de corrupção de menores é medida que se impõe.

Por fim, requer a defesa a aplicação do instituto da detração penal no total da pena aplicada, nos termos do art. 42, do CP, para que o tempo em que o réu permaneceu preso preventivamente seja computado, resultando na imposição de um regime menos gravoso.

No entanto, tem-se que o desconto do período da prisão provisória do recorrente deve ser realizado pelo Juízo das Execuções Penais, dada a impossibilidade de, nesta instância revisora, computar, com segurança, o tempo em que ele esteve preso.

O parágrafo 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, somente a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado, exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, ou quando

houver possibilidade de que desconto do tempo da segregação cautelar possa alterar o regime prisional fixado, não o autorizando a fazer o cômputo da detração penal, conforme artigo 42 do Código Penal, visto que é de competência do juízo de execução a realização.

Aliás, assim determina o dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei no 12.736, de 2012).”

Nesse sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2.
Compete ao Juízo da Execução as decisões sobre unificação de penas, progressão ou regressão de regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras providências relativas à execução penal
(art. 66, III, da Lei no 7.210/1984). 3. O magistrado de primeiro grau, após efetuar o somatório de três condenações distintas do paciente para efeito de concessão do benefício de livramento condicional, assinalou, de modo escorreito, que a existência da reincidência apontada em um dos casos influi diretamente sobre o requisito objetivo do benefício. Precedente: HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 27.3.2019. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 157209 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019)
.

Assim, diante das considerações expendidas, deve prevalecer o disposto no artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal, que é expresso no sentido de que compete ao Juízo das Execuções Penais decidir acerca da detração, sob pena de indevida supressão de instância.

Não havendo qualquer modificação a ser feita, mantenho a sentença condenatória proferida, em todos os termos.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
,
mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024